Tribunal: TJES
Processo: 5001384-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-32.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. COAUTORIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE AFASTADA. MAJORANTES CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática de quatro crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e dois crimes de corrupção de menores, em concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226, do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se incidem as majorantes do roubo (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade); (iv) verificar a ocorrência de inimputabilidade ou semi-imputabilidade por embriaguez voluntária; (v) analisar a alegada participação de menor importância da corré; (vi) examinar a correção da dosimetria e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando a autoria delitiva é demonstrada por provas autônomas e independentes, colhidas sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos judiciais das vítimas são firmes, coerentes e detalhados, permitindo o reconhecimento seguro dos réus, inclusive pela descrição de características físicas marcantes.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como laudos periciais e boletins de ocorrência.

A embriaguez voluntária não exclui nem reduz a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, especialmente quando demonstrada a plena capacidade de direção e coordenação do agente.

A coautoria da corré resta caracterizada pela divisão de tarefas e adesão consciente à empreitada criminosa, afastando a tese de participação de menor importância.

As majorantes do roubo mostram-se configuradas diante do emprego de arma de fogo comprovado pela prova oral, do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante.

O crime de corrupção de menores, de natureza formal, consuma-se com a participação do adolescente na infração penal, independentemente da prova de efetiva corrupção.

A dosimetria observa critérios idôneos e o regime fechado impõe-se pelo elevado quantum de pena e pela gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 29, § 1º; 33, § 2º, “a”; 44; 49; 68; 71, parágrafo único; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I. CPP, arts. 226; 387, § 2º; 563. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.686/PR, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.472.180/SP, j. 19.03.2024; STJ, HC 534.076/SP, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.008.396/RJ, j. 08.08.2023; TJES, APCr 0002573-68.2017.8.08.0017, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001384-32.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ, MARIA EDUARDA DA COSTA

Advogado(s) do reclamante: FELIPE DE SOUZA FARAGE, FELIPE PAULINO DE AZEVEDO, CARLA SIMONE VALVASSORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa do apelante
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico realizado na fase investigativa, alegando que houve inobservância do procedimento legal estabelecido no
artigo 226, do Código de Processo Penal
, especialmente no tocante à ausência de semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos que compuseram o ato.

No entanto, da detida análise dos elementos probatórios que instruem o presente caderno processual, verifica-se que a referida preliminar deve ser cabalmente rejeitada, uma vez que a autoria delitiva do apelante e de sua corré não está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico.

A autoria delitiva, no caso concreto, foi robustamente comprovada por um vasto acervo de provas autônomas e independentes, produzidas tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, sendo plenamente capazes de sustentar o decreto condenatório.

Conforme corretamente destacado na r. sentença, e ratificado pelo parecer ministerial de segundo grau, os ofendidos
Carlos Júnior Pires Vulpi
e
Arles Roncheti
compareceram em juízo e, em seus depoimentos, foram categóricos e enfáticos ao reconhecerem pessoalmente os denunciados como os executores dos crimes, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria. É imperioso sublinhar que, no caso do apelante
PABLO
, as vítimas mencionaram as diversas tatuagens que ele ostenta no rosto e pelo corpo, elemento que facilitou significativamente sua identificação e demonstrou a segurança e a precisão dos reconhecimentos realizados.

Nesse sentido, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de comprovação da autoria do crime por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal:

[...]
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9, publicado em 05/11/2024).

Ainda que se argumente que o reconhecimento na esfera investigativa não tenha atendido estritamente a todas as formalidades do
artigo 226, do Código de Processo Penal
, esta circunstância não tem o condão de anular, por si só, o decreto condenatório, notadamente quando há outros elementos probatórios coesos e harmoniosos, como os depoimentos judiciais das vítimas que confirmaram a autoria delitiva, detalhando a dinâmica dos roubos, a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade imposta. Dessa feita, a autoria delitiva é sustentada pelo conjunto probatório que extrapola o reconhecimento formal, abrangendo a narrativa minuciosa das vítimas.

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa do apelante
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
.

VOTO – MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Conforme relatado, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos
por
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
e
MARIA EDUARDA DA COSTA
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (ID 11239688).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04 dos autos físicos narra, em resumo, o seguinte:

“Entre a noite de 27 de novembro de 2023 e a madrugada de 28 de novembro de 2023, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, os denunciados MARIA EDUARDA DA COSTA e PABLO DA SILVA CAMPONÊZ, em comunhão de ações e desígnios, livres e conscientes, corromperam os adolescentes Cauã Guimarães de Souza e Kaike Campones dos Santos, ambos com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, com eles praticando infrações penais; constrangeram com violência e grave ameaça, mediante intuito de obter para si vantagem econômica, realizando a restrição da liberdade das vítimas Arles Roncheti, Carlos Júnior Pires Vulpi, Raphael Ruan da Silva e Vinicius dos Santos Silva, e, ainda, constrangeram mediante violência e grave ameaça à vítima “Zé Vitor”, com intuito desta tolerar que se utilizassem sua residência para a empreitada criminosa.

Extrai-se dos autos que, na noite de 27 de novembro de 2023, a vítima Raphael, que trabalha como barbeiro, encontrou-se com o cliente PABLO e a namorada deste, ora denunciados, com fito de apresentar -lhe um imóvel disponível para aluguel. No trajeto, o adolescente Cauã os encontrou. Após conhecerem a residência, os acusados, o adolescente e a vítima Raphael foram para o Bar da Branca, no bairro Maria das Graças. Lá, combinaram de ir ao bairro 15 de outubro, num prostíbulo, tendo a vítima Raphael acionado o motorista de aplicativo Vinicius - também ora vítima - para que os levassem ao local. Frisa-se que há informações de que foram ao local para aquisição de entorpecentes.

Segundo consta nos autos, já nas proximidades do Shopping Moda Brasil, às margens da Rodovia ES-080, o acusado PABLO pediu que Vinicius retornasse até a casa de MARIA EDUARDA, no mesmo edifício da loja Nando Pneus, para “buscar dinheiro”(sic). Ato contínuo, o ofendido Vinícius retornou ao bairro Maria das Graças. PABLO e MARIA EDUARDA foram ao apartamento da acusada e Vinicius, Raphael e Cauã permaneceram no veículo - um Volkswagen Gol, branco placas PPM 0172. Com o retorno dos denunciados, todos tornaram a seguir para o bairro 15 de outubro.

Quando, novamente, se aproximavam do Shopping Moda Brasil, PABLO mandou que Vinicius os levassem até o “Mirante”(sic), tendo o motorista negado, pois teria outra “corrida” a fazer. Com a negativa, PABLO - que sentava no banco traseiro, logo atrás do motorista - sacou uma arma de fogo, aparentemente um revólver, e desferiu uma coronhada contra a cabeça do condutor.

Sob ameaças, Vinicius dirigiu até um “terreirão” na região do Shopping Moda Brasil, onde ele e Raphael foram obrigados a descer do automóvel e permanecerem ajoelhados. Consta nos autos que PABLO ameaçava matar as vítimas, e questionava Raphael sobre supostas “conversas” sobre o acusado dentro da unidade prisional enquanto o ofendido esteve preso, tendo Raphael negado ter dito qualquer coisa sobre o denunciado.

Ainda conforme revelaram as investigações, enquanto PABLO e Cauã “revezavam” o uso da arma de fogo, MARIA EDUARDA vasculhava o automóvel da vítima Vinicius procurando itens de valor. Vinicius também foi agredido por Cauã com uma “ripa” de madeira. No local, Cauã subtraiu um relógio e um cordão de prata de Vinicius, avaliados em R$2.000,00 e R$200,00, respectivamente. Além disto, MARIA EDUARDA encontrou e se apropriou de uma bolsinha com cerca de R$600,00 em espécie. O telefone celular da vítima foi arremessado em meio ao matagal. A vítima Raphael teve subtraídos cerca de R$650,00 em espécie. Em seguida, todos retornaram para o veículo e Vinicius foi obrigado a dirigir de volta a Colatina/ES, tendo se deslocado ao Posto Zam, onde abasteceram o veículo.

Pouco depois, foram ao bairro Nossa Senhora Aparecida, onde o adolescente Kaike - sobrinho de PABLO - se juntou aos demais e seguiram para o bairro 15 de Outubro, no caminho, Vinicius era ameaça e agredido por PABLO e pelos adolescentes. Foram até a boate “Classe A”, onde o denunciado PABLO comprou cocaína. Este assumiu a direção do Gol e retornaram para Colatina/ES. Todavia, na região da “Garganta”, entre os bairros Carlos Germano Naumman e 15 de Outubro, PABLO perdeu a direção do automóvel e colidiu contra o meio-fio, vindo a estourar os dois pneus do lado direito.

Minutos depois, passava pelo local a vítima Carlos Júnior Pires Vulpi, que retornava para sua casa no bairro Ponte do Pancas a bordo de seu automóvel Fiat Uno Vivace 1.0, branco, placas MTK4G55, e ao reduzir a velocidade para passar por um quebra-molas, foi abordado por PABLO, armado com o revólver, e Cauã que levava a mão à camisa, simulando estar armado. Rendido, os denunciados e os adolescentes revistaram o automóvel de Carlos e dele subtraíram um celular da marca Xiaomi X4 Pro, avaliado em R$1.800,00, um relógio e um cordão, ambos foleados a ouro, avaliados em R$450,00 e R$100,00. Após, se apropriaram do automóvel e obrigaram os demais ofendidos a entrar no veículo.

A vítima Vinicius, novamente, foi obrigada a dirigir o Fiat Uno, tendo PABLO, armado, seguido no banco do carona. Os demais foram no banco traseiro. No entanto, quando se aproximaram do Posto Anacleto, na região do SESI de São Silvano, o automóvel apresentou defeito mecânico. PABLO obrigou as vítimas e os adolescentes a empurrarem o carro até o sobredito posto de combustíveis.

Enquanto tentavam verificar o Fiat Uno, a vítima Arles Roncheti, motorista de táxi, que trafegava em seu automóvel Ford Ka Hatch, placas não identificadas, foi abordado por PABLO, com a arma em punho e gritando “perdeu!”. A vítima se rendeu e os ocupantes do Fiat Uno (vítimas, denunciados e adolescentes) foram obrigados a entrar no automóvel de Arles, que reconhecer MARIA EDUARDA e Cauã, pois são amigos de sua enteada.

Os denunciados e os adolescentes subtraíram cerca de R$1.000,00 em espécie da vítima Arles e um telefone Moto G22, avaliado em R$800,00. Além disto, PABLO se desfez da chave reserva do automóvel, da máquina de cartões de crédito e quebrou o para-brisas e o retrovisor do automóvel.

Em seguida, PABLO e os adolescentes - que diversas vezes agrediam e ameaçavam as vítimas - obrigou Arles a dirigir sentido São Roque do Canaã/ES, mas pararam nas proximidades da loja da Yamaha, onde o adolescente Kaike deixou o automóvel. Após, foram até uma residência próximo ao distrito de São Jacinto, zona rural de São Roque do Canaã/ES, na casa da vítima “Zé Vitor”, com quem o denunciado PABLO tem algum vínculo familiar não suficientemente claro.

Conforme revela a investigação, inicialmente, “Zé Vitor” recebeu todos os envolvidos, mas quando percebeu a situação, “Zé Vitor” quis que fossem embora, mas PABLO e o adolescente Cauã agrediram a todos, inclusive “Zé Vitor” e Raphael, que até então havia sofrido menos. Consta nos autos que as vítimas foram obrigadas a ficar de joelhos enquanto eram agredidas e ameaçadas. Durante a ação, os envolvidos usavam entorpecentes, inclusive deram às vítimas.

Em dado momento, PABLO ordenou que todos retornassem para o carro. Ao se dirigirem para o veículo, as vítimas “Zé Vitor” e Carlos empreenderam fuga e se refugiaram no matagal. Os demais retornaram para o automóvel. Arles foi obrigado a dirigir até a Rodoviária de Vitória/ES, onde os denunciados e o adolescente Cauã deixaram o automóvel da vítima e entraram noutro táxi. No caminho, PABLO obrigou que as vítimas se desfizessem das camisas, posto que estavam sujas de sangue. Ato contínuo, Arles, Raphael e Vinicius retornaram para Colatina/ES no automóvel de Arles”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (ID 11239688) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar os apelantes
pela prática dos crimes
previstos no
artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, por quatro vezes, na forma do
artigo 71, parágrafo único, do Código Penal
, e no
artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990
, por duas vezes, na forma do
artigo 70 do Código Penal,
tendo sido fixada, ao
apelante
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
, a pena de
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa;
e à apelante
MARIA EDUARDA DA COSTA
a pena
de
15 (quinze) anos e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa
.

Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição, alegando, em síntese, a fragilidade ou insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório. O apelante
PABLO
ainda invoca a tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente de embriaguez voluntária e dependência química. A apelante
MARIA EDUARDA
argumenta pela ausência de participação ativa ou relevância causal em sua conduta.

Todavia, após a detida e acurada análise do vasto caderno processual, torna-se insubsistente qualquer versão defensiva que vise a absolvição dos apelantes, eis que a materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente comprovadas, conforme se depreende dos Boletins Unificados (ID 11239457), dos Laudos de Lesões Corporais das vítimas Raphael, Carlos e Arles (ID 11239467), e, principalmente, da robusta prova oral.

Nesse particular, as declarações prestadas em juízo pelas vítimas
Carlos Júnior Pires Vulpi
e
Arles Roncheti
foram uníssonas, coerentes e ricas em detalhes ao descreverem toda a dinâmica delitiva, o
modus operandi
empregado pelos agentes, as agressões sofridas, a grave ameaça e a restrição de liberdade.

A vítima
Carlos Júnior Pires Vulpi
, em audiência judicial (ID 11239688, p. 3), relatou com clareza o momento em que, retornando do trabalho, foi abordado por dois indivíduos. Um deles, que ele descreveu como o rapaz "que tinha um monte de tatuagens", apontou uma arma para ele, enquanto o outro simulava estar armado. Carlos afirmou ter visto a arma de fogo com um dos criminosos e que havia uma mulher presente na cena do crime, a qual, inclusive, foi quem pegou seu celular, cordão e o seu relógio. Carlos reconheceu inequivocamente a ré
Maria Eduarda
como essa mulher e o réu
Pablo
como a pessoa que estava armada, confirmando também a presença de "menores de idade" na empreitada criminosa. O ofendido ainda narrou as agressões sofridas, a obrigação de empurrar o veículo, a subsequente abordagem de um taxista e a ameaça constante, inclusive de morte.

Registrou, ainda, que os indivíduos vandalizaram o carro do taxista e também o agrediram. Salientou que todos entraram no veículo do taxista, sendo que um adolescente foi deixado mais para frente. Esclareceu que foram para o interior de São Roque, na casa de Zé Vitor, ocasião em que foram novamente ameaçados de morte. Esclareceu que Zé Vitor também foi agredido pelos acusados. Nesse momento, a vítima conseguiu empurrar a acusada e fugir por um "barranco". Narrou que não consegue mais passar a noite pelo local que aconteceu o roubo, pois ficou traumatizado.

Já a vítima
Arles Roncheti
, taxista, em seu depoimento judicial (ID 11239688, p. 4), também foi peremptório no reconhecimento dos apelantes. Ele identificou
Pablo
como aquele que estava armado e que o agrediu bastante. Também reconheceu a ré
Maria Eduarda
, indicando que a acusada, ao reconhecê-lo pediu, por várias vezes, para matá-lo, pois ela já o conhecia. Arles contou que, após parar o táxi por conhecer a denunciada e o adolescente Cauã, foi rendido por Pablo com a arma em punho. Ele narrou a subtração de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) e seu telefone celular, além de terem vandalizado o seu táxi. Destacou as "coronhadas" e "capacetadas" sofridas, tanto no carro quanto na casa, onde achou “que eles iriam terminar tudo”. Que o rapaz que conseguiu fugir, o Carlos, também foi bastante agredido. Também conhece o Zé Vitor, que era proprietário da casa, que ele também foi agredido na ocasião. Após a fuga do Carlos, os acusados o colocaram novamente no veículo, com destino a Baunilha e depois seguiu em fuga forçada até a Rodoviária de Vitória/ES. Durante o trajeto também estavam as vítimas Vinícus e Raphael no veículo durante esse percurso. Que sabe que a vítima Vinícius também foi agredido. Reiterou que a acusada Maria Eduarda deu ordens para matá-lo.

O fato de as vítimas
Raphael Ruan da Silva
e
Vinicius dos Santos Silva
não terem sido ouvidas em juízo não fragiliza o conjunto probatório, pois seus depoimentos na fase policial foram minuciosos e encontram perfeita ressonância nos relatos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive quanto à identificação inequívoca dos réus, reforçada pelas agressões e pelos danos físicos atestados pelos laudos periciais.

A propósito, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
)
.

No que tange à defesa de
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
, a sua negativa de autoria, calcada na alegação de que não se recorda dos fatos por estar sob efeito de álcool e entorpecentes, restou isolada e destituída de credibilidade diante da prova produzida.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, de forma que a embriaguez voluntária ou culposa, decorrente de ingestão de substâncias alcoólicas ou análogas, não exclui a imputabilidade penal, consoante estabelece o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Para que houvesse a exclusão ou a diminuição da imputabilidade, a embriaguez deveria ser completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, o que não se verificou nos autos.

Em verdade, o próprio acusado confirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas e drogas de forma voluntária, além de que as demais provas dos autos denotam as condutas do apelante demonstraram direção e coordenação durante toda a extensa empreitada criminosa, que envolveu múltiplos roubos, restrição da liberdade das vítimas e fuga para outra cidade, evidenciando o dolo e a capacidade de entendimento dos fatos.

Relativamente à defesa de
MARIA EDUARDA DA COSTA
, que busca a absolvição ou o reconhecimento da participação de menor importância, as provas demonstram que sua atuação não foi inócua.

O liame subjetivo e a comunhão de desígnios com PABLO e os adolescentes restaram configurados pela inequívoca divisão de tarefas. A própria sentença e os depoimentos das vítimas atestam que ela foi responsável por vasculhar os pertences e recolher os objetos subtraídos, em pleno apoio à violência e grave ameaça exercida pelos demais coautores, e, em um dos momentos mais críticos, a vítima
Arles Roncheti
relatou que a apelante, ao reconhecê-lo, chegou a pedir para que ele fosse morto, demonstrando uma adesão consciente e ativa à gravidade da conduta.

A coautoria de
MARIA EDUARDA
é patente, e a alegação de que apenas o adolescente Cauã portava a arma foi afastada pela prova judicial e visa apenas isentar o casal de responsabilidade.

Nesse particular, cabe destacar que a coautoria é verificada quando o agente tem o domínio funcional do fato, o que ocorreu mediante a repartição de tarefas essencial ao sucesso da longa série de delitos.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

[...].
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...].
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ)
. Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que a apelante Maria Eduarda contribuiu ativamente para o êxito da empreitada criminosa,

ficando responsável pelo recolhimento dos pertences das vítimas,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, no caso em apreço.

Desse modo, a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores encontra-se lastreada em farto e coeso conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A defesa de
PABLO
pleiteou o decote das majorantes reconhecidas (
concurso de pessoas
,
restrição de liberdade
e
emprego de arma de fogo
), sob a alegação de que não foram comprovadas ou não deveriam incidir ao caso dos autos, o que passo a analisar a seguir.

Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...]. (STJ; HC 534.076; Proc. 2019/0279182-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 18/02/2020; DJE 02/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. [...]. 1.
A ausência de apreensão de arma de fogo e realização de perícia não constitui motivo para afastar a causa de aumento do emprego de arma, que pode ser comprovada por prova testemunhal.
[...]. (TJES; APCr 0016126-66.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 12/02/2020; DJES 02/03/2020).

A materialidade do roubo com o emprego de arma de fogo está demonstrada pela palavra coerente e segura das vítimas, as quais afirmaram que o apelante
PABLO
portava um revólver calibre 38, utilizando-o para ameaças e agressões (coronhadas).

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que para a configuração da majorante do
artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, é dispensável a apreensão e a perícia da arma quando sua utilização é devidamente comprovada por outros meios de prova, notadamente os depoimentos firmes e detalhados das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório. No presente caso, como visto, a grave ameaça e a violência foram intensificadas pelo uso da arma, sendo inquestionável a manutenção desta causa de aumento.

A alegação de ausência de liame subjetivo ou concurso de agentes, articulada por ambos os apelantes, é completamente refutada pela narrativa dos fatos.

Restou demonstrada a união de vontades e a divisão de tarefas entre PABLO, MARIA EDUARDA e os dois adolescentes (Cauã e Kaike). PABLO exercia o comando e a grave ameaça, MARIA EDUARDA auxiliava na coleta dos bens e os adolescentes atuavam ativamente, revezando-se inclusive na posse do armamento e agressões.

O concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) está, portanto, devidamente configurado, por ser elemento essencial para o êxito da complexa e longa série de roubos praticados.

Já a majorante prevista no
artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
, incide quando a liberdade da vítima é restringida por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a mera subtração.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito
, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.008.396; Proc. 2021/0357497-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/08/2023; DJE 18/08/2023).

No presente caso, as vítimas não foram apenas rendidas brevemente, mas foram mantidas sob o poder dos apelantes e dos adolescentes por longas horas, sendo forçadas a se deslocarem em diferentes veículos por variados pontos geográficos, passando de Colatina até a Grande Vitória/ES.

Dessa forma, a restrição da liberdade se estendeu por período relevante, como meio para garantir a fuga e a impunidade, submetendo as vítimas a intenso sofrimento e terror psicológico e físico, como atestam os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução.

Portanto, as três majorantes foram corretamente reconhecidas e aplicadas pelo Juízo sentenciante.

Prosseguindo, a defesa de
PABLO
requereu a desclassificação do crime para a modalidade tentada, sob o argumento de que os bens subtraídos não teriam saído da esfera de vigilância das vítimas.

Entretanto, tal pleito não encontra respaldo fático ou jurídico.

Isso porque, a consumação do crime de roubo se dá com a simples
inversão da posse
da
res furtiva
, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação dos bens, a teor do entendimento cristalizado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a consumação foi além da mera inversão da posse, haja vista que os apelantes exerceram o domínio pleno e desvigiado dos bens e dos veículos roubados, utilizando-os inclusive para a fuga prolongada, passando por vários municípios até o abandono das vítimas na Rodoviária de Vitória/ES. Houve, portanto, a efetiva e prolongada posse dos bens, consumando os quatro crimes de roubo de maneira inquestionável, sendo de rigor a manutenção da conclusão sentencial.

O apelante
PABLO
pleiteia, ainda, a sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

No entanto, o crime de corrupção de menores é de natureza formal, de perigo presumido, cuja caracterização prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a comprovação da participação do menor de 18 (dezoito) anos na empreitada criminosa, conforme, inclusive, orientação constante no enunciado de Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese vertente, restou devidamente comprovado que os apelantes cometeram os roubos em coautoria com os adolescentes Cauã Guimarães de Souza e Kaike Campones dos Santos, ambos com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos.

Dessa forma, a participação de ambos os menores na dinâmica delitiva, conforme narrado nos autos, é suficiente para a configuração do crime, de modo que, uma vez demonstrado o envolvimento de dois adolescentes, os apelantes foram corretamente condenados por dois crimes de corrupção de menores, em concurso formal, mantendo-se a perfeita subsunção do fato à norma penal.

Prosseguindo, as defesas pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo que a defesa de Pablo requer a aplicação de regime mais brando.

O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal para ambos os apelantes não merece prosperar.

Isso porque, o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, utilizou-se de fundamentação idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolaram os elementos inerentes ao tipo penal, observando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo.

Foram valoradas negativamente a
culpabilidade
(exacerbada pelo concurso de pessoas, incluindo adolescentes) e as
circunstâncias do crime
(gravíssimas, dada a restrição da liberdade por tempo relevante e superior ao necessário para a subtração).

A utilização das majorantes do roubo (concurso de pessoas e restrição de liberdade) na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis, em respeito aos princípios da isonomia e da individualização da pena, é perfeitamente possível e alinhada ao entendimento jurisprudencial, desde que não configure
bis in idem
com a terceira fase, o que foi evitado na sentença. Nesse sentido:

7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Dessa forma, mantenho a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

No caso de
PABLO
, as
consequências do crime
foram ainda mais acentuadas em relação às vítimas Carlos e Arles, devido aos graves danos físicos (lesões) e materiais (vandalismo do táxi e fuga por barranco) que superaram a previsibilidade do tipo, de modo que também deve ser mantida a negativação do referido vetor.

Prosseguindo, a defesa de Pablo requereu a redução da pena no patamar máximo de dois terços, com base no
artigo 28, § 2º, do Código Penal
.

Contudo, tal dispositivo trata da embriaguez
incompleta
proveniente de caso fortuito ou força maior.

No caso, conforme já explicitado, a embriaguez de
PABLO
foi voluntária, aplicando-se a regra do
caput
do
artigo 28
, que não exclui a imputabilidade. Ademais, não foi demonstrada nos autos qualquer prova técnica ou pericial que atestasse a dependência química de PABLO a ponto de comprometer sua capacidade de entendimento à época dos fatos.

Desse modo, afasta-se o pleito de redução da pena com base no referido dispositivo legal.

Qu
anto
ao pleito de redução da
pena de multa,
sabe-se que tal espécie de reprimenda
se submete ao critério trifásico do art. 68,
do Código Penal,
o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).”

Dito isso,
constato que
no caso em questão
, a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional e equiparada ao acréscimo procedido para a reprimenda corporal.

Mantenho o regime fechado para ambos os apelantes, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
, diante do
quantum
de pena aplicado (PABLO: 18 anos, 02 meses e 22 dias; MARIA EDUARDA: 15 anos e 08 dias).

Igualmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
, bem como a suspensão condicional da pena (
sursis
), haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, especialmente a natureza dos crimes cometidos (com violência e grave ameaça) e o
quantum
de pena fixado.

Quanto ao pedido de detração para fins de abrandamento do regime inicial, a sentença corretamente observou que o desconto do período de prisão provisória do apelante
PABLO
não seria suficiente para alterar o regime inicial fechado, tornando inócua a incidência do
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
de modo que a análise da detração para progressão de regime caberá ao Juízo da Execução Penal.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade (PABLO), a manutenção da custódia cautelar foi devidamente justificada pela sentença, diante da comprovação da concreta periculosidade do acusado e da necessidade de garantia da ordem pública, mantendo-se inalterados os pressupostos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

Soma-se a isso o fato de que o apelante

esteve
preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia, permanecendo o
periculum libertatis
no presente caso. Nesse sentido:

[...]
A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.